Tribunal: STF
Processo: ARE 1511136
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Savoy Imobiliária Construtora Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete, ante o prequestionamento da matéria e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxa de expediente dos exercícios de 2009 a 2012 - Exceção de pré-executividade julgada parcialmente procedente para apenas reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de expediente. 1) Alegada nulidade do despacho que ordenou a citação, por ser proferido com base em ordem de serviço - Descabimento - Legalidade do ato - Procedimento autorizado pelo Provimento nº 24/02 da Corregedoria Geral de Justiça. 2) Prescrição - Inocorrência - Ação proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição na data do ajuizamento da ação, considerada como data do despacho inicial, nos termos das Ordens de Serviço números 02/2005 e 01/2008 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp nº 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 06 (seis) anos - Inteligência do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 21, I, da Constituição Federal. 



    Aduz a impossibilidade de o despacho de citação nas execuções fiscais ser realizado de maneira mecânica, sem assinatura do magistrado, ou mesmo assinado pela própria Fazenda Pública, vez que a assinatura do juiz seria imprescindível à validade do ato jurídico. Postula a reforma da decisão recorrida, para que seja declarada a nulidade do despacho de citação exarado sem a assinatura do juiz natural, e, por conseguinte, decretada a extinção do crédito tributário pela ocorrência da prescrição, dada a invalidade da respectiva causa de interrupção.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada quanto ao art. 21, I, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado de origem concluiu pela inocorrência da prescrição, ante a validade do ato que considerou a data do despacho inicial como sendo a data do ajuizamento da ação.



    Assentou ainda que, conforme Provimentos n. 11/2002 e n. 10/2009, o magistrado estaria autorizado, nos casos repetitivos, por meio de ordem de serviço, a determinar providências para a efetivação do princípio do impulso oficial do processo, outorgando regularidade às providências. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, a alegação de nulidade do despacho citatório não comporta acolhida. 



    Isto porque os Provimentos nº 11/2002 e nº 10/2009 alteraram o Capítulo IV e inseriram a Seção VI às Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizam o magistrado, nos casos repetitivos, por meio de ordem de serviço, determinar providências para a efetivação do princípio do impulso oficial do processo, outorgando, comisso, regularidade às providências. 



    No caso, consta da decisão agravada o seguinte: 



    Importante ressaltar que, com o único propósito dedar celeridade ao andamento dos processos distribuídos, à época em que milhares de processos físicos eram distribuídos anualmente, adotou-se a medida disciplinada por meio da Ordem de Serviço nº 02/2005, na qual considerava-se como data do despacho inicial de citação a data do ajuizamento da ação, sem a necessidade da assinatura manuscrita do Juiz, pois tal ato repercutia em atraso no andamento dos processos distribuídos, diante da excessiva e já reconhecida demanda de trabalho dos magistrados e servidores dos cartórios judiciais. (...)



    ...............................................................................................



    De sorte que é perfeitamente válido o ato que considerou a data do despacho inicial como sendo a data do ajuizamento da ação, sem a necessidade de assinatura/despacho do juiz, não havendo que se falar em prescrição in casu. 



    Isto porque se verifica das CDAs copiadas às fls. 18/19 que o crédito cobrado pelo Município a título de IPTU é referente aos exercícios de 2009 a 2012, tendo a execução fiscal sido proposta em 23/11/2013, antes, portanto, do quinquênio legal e após a alteração da redação do art. 174 do CTN, com o despacho ordenando a considerado proferido na data do ajuizamento da ação, a teor das Ordens de Serviço números 02/2005 e 01/2008, interrompendo, destarte, o prazo prescricional.



    Caracterizada causa interruptiva da prescrição, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante entendimento do STJ no sentido de que: “A prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1ª Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).



    .......................................................................................................



    No caso, constata-se que, após a propositura da ação em 23/11/2013, a Municipalidade peticionou em 09/08/2019, requerendo acitação da devedora (fls. 21 e 25), que fora citada em 12/11/2021, conforme AR copiado às fls. 30. Seguido a isso, em 23/03/2022, a executada apresentou exceção de pré-executividade (fls. 33/48), que, depois de ofertada impugnação pela exequente, em 31/10/2022, fora julgada parcialmente procedente em 18/01/2023, afastando-se a cobrança da taxa de expediente. 



    De sorte que, considerando a inteligência da Súmula 314 do STJ, que estabelece que o prazo da prescrição intercorrente se inicia findo o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente.



    Dissentir das conclusões da origem — quanto a inocorrência da prescrição intercorrente, ou acerca da validade do despacho citatório — esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das provas e da legislação local (Provimentos n. 11/2002 e n. 10/2009, e Ordem de Serviço n. 02/2005) que levaram o Colegiado de segundo grau àquela conclusão. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Nulidade da citação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. (...)



    (ARE 1.279.168 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 09 de novembro de 2020)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    (ARE 1.426.790 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 23 de agosto de 2023)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente